Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715970-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CARDOSO DOS REIS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINE CARDOSO DOS REIS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que não foi demonstrado que a autora tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. Os réus possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois em se tratando de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o artigo 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, tendo em vista que presentes a utilidade e necessidade da intervenção judicial para a solução da demanda. Demais, em vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, é desnecessário o esgotamento do meio administrativo para o acesso ao judiciário. A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do NPCC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) se a autora contratou o empréstimo no valor de R$ 15.646,57; 2) o agente que intermediou a contratação da operação; 3) a destinação dada ao valor contratado; 4) a participação da primeira ré na operação fraudulenta do empréstimo; 5) se as pessoas envolvidas na contratação do empréstimo, Jessica e Gilcilene, representavam a parte ré. Em que pese a relação ser de consumo, não é necessária a inversão do ônus da prova, dado competir ao Banco demonstrar os pontos controvertidos ns. 1 e 2, por constituírem fatos modificativos ou impeditivos do direito da autora. Caberá às partes a demonstração dos demais pontos fixados. As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Prazo: 15 dias.” Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta pela autora/agravante, na qual foi proferida a decisão recorrida, que não inverteu o ônus da prova requerido pela requerente. Em suas razões, o agravante afirma que a relação jurídica entre as partes é consumerista, de modo que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que, no caso, a inversão do ônus probatório é automática (ope legis), pois se está discutindo a responsabilidade da instituição bancária por fato do serviço, razão pela qual aplica-se o regramento constante do art. 14, §3o do CDC. Argumenta que embora a decisão tenha fixado o ônus probatório da parte ré/agravada quanto aos pontos 1 e 2, deixou de fazê-lo em relação aos demais pontos, os quais necessitam de provas que a parte agravante não possui condições produzir. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Cinge-se a controvérsia em definir se no caso em exame, é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento do diploma consumerista. Prima facie, observa-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a ré/agravada é fornecedora de serviços bancários na forma do art. 3o do CDC, e a autora/agravante se enquadra no conceito de consumidora de tais serviços, estatuído no art. 1o do CDC. Não se descure, ainda, que a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Assim, ao caso em exame, aplica-se o CDC. Quanto à distribuição do ônus da prova, o microssistema do CDC prevê a possibilidade da inversão da regra probatória geral, facilitando que, em alguns casos, o consumidor não seja obrigado a fazer prova de fatos complexos ou impossíveis de serem, por ele, provados. Nesse espeque, a inversão do onus probandi pode ocorrer por força de lei (ope legis), como ocorre nos casos em que se apura a responsabilidade por fato do produto ou do serviço (CDC, arts. 12, §3o e 14, §3o), ou mediante determinação judicial (ope judicis), quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência probatória do consumidor (CDC, art. 6o, VIII). In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte autora fundamenta seu pedido reparatório na suposta ocorrência de fraude na contratação de empréstimo bancário, que teria sido perpetrada por funcionária da empresa ré/agravada. Tal fato, em primeira análise, condiz com o que se entende como falha no fornecimento do serviço, uma vez que o dano a ser apurado nos autos não se mostra inerente ao serviço em si, mas, se existente, será proveniente de defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, se o objetivo é a apuração de falha na prestação do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei ao admitir a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, a qual poderá ser afastada apenas se ele provar uma das hipóteses descritas no art. 14, §3o do CDC, a saber: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) grifo nosso. Nesta Corte, a matéria é pacificada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA OPE LEGIS. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. 1. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz (art. 6o, VIII, do CDC), conforme apreciado no caso concreto, a peculiaridade da causa, notadamente a dificuldade de pagamento dos honorários periciais em razão da hipossuficiência econômica da parte autora/agravada. 2. Ao fornecedor incumbe demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, I, CPC, que se trata de inversão decorrente da lei. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1842136, 07535750720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. RESOLUÇÃO 103/2021 BANCO CENTRAL DO BRASIL. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. (...) 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 4. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". 6. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". 7. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. (...) 13. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1839278, 07063547120238070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifei). Além disso, da leitura da decisão saneadora, observa-se que o d. Juízo a quo, fixou como pontos controvertidos: “4) a participação da primeira ré na operação fraudulenta do empréstimo; 5) se as pessoas envolvidas na contratação do empréstimo, Jessica e Gilcilene, representavam a parte ré”; matérias que tratam de questões internas das empresas demandadas, e que não podem ser provadas pelo esforço da parte autora. Por outro lado, a parte ré pode instruir o processo com tais informações sem maiores dificuldades. Com base nessas considerações, em cognição sumária, exsurge a probabilidade de provimento do recurso da agravante. No mesmo sentido, o perigo de dano decorre da possibilidade seguimento do processo sem a devida distribuição do ônus da prova, o que pode redundar na necessidade de reabertura da fase probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, e suspendo a decisão recorrida até o julgamento do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 14:13:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora